Tribunal: STF
Processo: ARE 1543000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REGULARIDADE DA DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO APROVADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES – ASSEMBLEIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO/RÉU QUE FOI REGISTRADA EM 1995, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL ATUAL – NORMA DE DIREITO PÚBLICO QUE PREVALECE SOBRE AQUELA DE DIREITO PRIVADO – LEGÍTIMA DESTITUIÇÃO DO AUTOR DO CARGO DE SÍNDICO, ANTE A INSATISFAÇÃO DOS CONDÔMINOS COM SUA GESTÃO, DECORRENDO NA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A RESPALDAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA.



    Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, restou incontroverso que o Autor foi eleito subsíndico do Condomínio/réu em março de 2013 (mov. 1.9) e síndico em março de 2015 (mov. 1.10), tendo permanecido no exercício deste cargo até maio de 2018, quando foi destituído em Assembleia Geral Extraordinária convocada pelos condôminos (mov. 1.18). Também não há controvérsia acerca da regularidade da convocação da Assembleia Extraordinária realizada em 25/05/2018, mas apenas em relação à destituição nela deliberada.



    [...]



    Dito isso, verifica-se que a convenção do Condomínio/réu foi registrada em 11/10/1995, época em que vigorava a Lei nº 4.591/1964, parcialmente revogada com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Ainda, consta naquele documento as seguintes cláusulas voltadas à convocação de Assembleias Extraordinárias e à eleição/destituição do síndico (movs. 1.20 e 1.21):



    [...]



    Entretanto, é cediço que, ao entrar em vigor, o Código Civil de 2002 se sobrepôs à convenção condominial, nas partes em que são conflitantes, na medida em que a norma de direito público prevalece sobre aquela de direito privado, e não o contrário.



    Aliás, tal regra é básica e não comporta interpretação divergente, sendo descabida a analogia feita pelo Apelante, de que a convenção de condomínio seria legislação especial e, por isso, prevaleceria sobre o disposto no Código Civil.



    Igualmente descabida é a alegação do Apelante de que “os condôminos ausentes, por simples análise, não compareceram ao ato justamente por não pactuarem no interesse da destituição”e que “sendo necessária a expressa vontade dos condôminos para a destituição do síndico, através de suas assinaturas, esses, quando deixaram de justificar as suas ausências, por óbvio mostraram-se contrários ao que buscou tratar a assembleia agendada”.



    Ora, o par. único do art. 16 da convenção do Condomínio/réu é claro ao estabelecer que “As deliberações das Assembleias gerais serão obrigatórias a todos os condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, ainda que ausentes do domicílio, cumprindo ao síndico executá-las e fazê- las cumprir”.



    Logo, a ausência de condôminos em Assembleia Geral não presume a discordância deles com os pontos debatidos naquele ato. Feitas tais considerações, sobre o tema, prevê o Código Civil vigente:



    [...]



    Nesse passo, ainda que a convenção do Condomínio/réu, registrada no ano de 1995, preveja que o síndico somente poderá ser destituído de seu cargo com a aprovação de 2/3 dos condôminos, a legislação vigente quando da destituição do Autor impõe apenas a necessidade de aprovação pela maioria absoluta dos membros da Assembleia convocada para esse fim.



    Não bastasse isso, como ressaltou o juiz singular, a própria convenção do Condomínio/réu prevê que “As decisões, em primeira convocação serão tomadas por maioria absoluta da totalidade dos votos e com presença mínima de 2/3 dos co-proprietários quites em relação as despesas e multas do condomínio e em segunda convocação, por maioria simples dos votos presentes, e realizar-se-á uma hora após a determinada para a primeira".



    Observe-se, aliás, que a segunda convocação ocorre justamente porque não houve quórum na primeira, de modo que não se faz necessária a comprovação do “registro sobre a 1ª convocação”, conforme alegado pelo Apelante.



    Sendo assim, como a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/05/2018 contou com a presença de 47 condôminos com direito à voto, e 37 deles votaram a favor da destituição do Autor do cargo de síndico, restou cumprido o quórum necessário."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente